Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE SEIS CONJUNTOS DE COLHERES. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RES FURTIVA RESTITUÍDA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O fato de o acusado ser reincidente não obsta, ex vi das peculiaridades do caso concreto (subtração de jogos de talheres), a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes STJ.
3. Cabível a aplicação do princípio da insignificância quando o crime é praticado sem emprego de violência ou grave ameaça e sendo inexpressiva a repercussão patrimonial da vítima, seja pelo valor reduzido da res furtiva, seja pela imediata recuperação dos bens subtraídos.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o réu do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.